Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. FUGA DURANTE BENEFÍCIO EXTERNO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave por fuga, determinando a regressão do regime semiaberto para o fechado e a revogação de 1/4 dos dias remidos. O apenado não retornou à unidade prisional após saída autorizada, sendo recapturado meses depois.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta do apenado pode ser desclassificada de falta grave para falta média, com base no art. 111, XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal; (ii) examinar se é possível manter o regime semiaberto, afastando a regressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga está expressamente prevista como falta grave no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, sendo suficiente o não retorno espontâneo à unidade prisional para sua configuração.
4. A justificativa apresentada pelo apenado — necessidade de sustentar a família — não afasta o dolo da fuga, tampouco configura estado de necessidade, conforme jurisprudência consolidada.
5. A ausência de retorno do apenado após a concessão de benefício externo configura falta grave, não sendo possível sua desclassificação para falta média.
6. A regressão de regime encontra amparo no art. 118, I, da LEP, sendo medida obrigatória diante da prática de falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A ausência de retorno espontâneo ao estabelecimento prisional após benefício externo configura fuga e, portanto, falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, sendo legítima a regressão de regime e a revogação proporcional dos dias remidos.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 50, II; art. 118, I; art. 127, caput, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2016728, 1399781, 1064875, 1272262, 1884315.